Tribunal: STF
Processo: ARE 1262531
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA – BAIXA À ORIGEM.
    1. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul examinou o mérito do recurso e concluiu que o caso não se assemelha ao veiculado no recurso extraordinário nº 612.360, submetido à sistemática da repercussão geral, remetendo o processo ao Supremo para julgamento.
    2. Surpreende a inobservância à sistemática instituída pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Somente o órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário é competente para assentar a não adequação ao caso da tese firmada pelo Supremo, não podendo ser substituído por Presidência ou relatoria.
    3. Ante o quadro, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator